Tribunal: TJDFT
Processo: 0721676-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721676-93.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: DHIULIO CASTRO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. DESTINAÇÃO DA FIANÇA PARA PAGAMENTO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ART. 336 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Correta a decisão do Juiz singular que determinou a perda total do valor da fiança, nos moldes do artigo 344, do CPP, também destinou a quantia afiançada para pagamento das prestações pecuniárias e, o saldo remanescente, para quitação das custas processuais. 2. O artigo 336, do CPP, não estabelece, expressamente, a ordem legal para o desconto da quantia afiançada, portanto, cabe ao Juízo da execução decidir acerca da prioridade da quitação das obrigações, de acordo com a conveniência do caso concreto. 3.Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 336 do Código de Processo Penal, sustentando que deve ser observada a ordem de preferência expressamente prevista para fins de levantamento da fiança, sendo prioridade o pagamento das custas processuais e indenização de eventual dano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025